Tribunal: TJSP
Processo: 1008665-87.2019.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Expedição de alvará. Resíduo de benefício previdenciário. Autora fora companheira do beneficiário falecido, tanto que recebe pensão por morte. Alvará em condições de ser expedido. Observância da Lei Beltrão. Desburocratização - Lei n.o 6.858/80. Formalismo exacerbado não pode prevalecer. Valores residuais bastante diminutos. Desnecessidade de ser arrolado em inventário o crédito em referência.

Ementa:
Expedição de alvará. Resíduo de benefício previdenciário. Autora fora companheira do beneficiário falecido, tanto que recebe pensão por morte. Alvará em condições de ser expedido. Observância da Lei Beltrão. Desburocratização - Lei n.o 6.858/80. Formalismo exacerbado não pode prevalecer. Valores residuais bastante diminutos. Desnecessidade de ser arrolado em inventário o crédito em referência. Apelo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000326011
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008665-87.2019.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é apelante MARIA
APARECIDA DA SILVA CARVALHO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado JUÍZO DA
COMARCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 8 de maio de 2020.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008665-87.2019.8.26.0077 -Voto no
2
Apelação Cível n.o 1.008.665-87.2019.8.26.0077
Apelante:
MARIA APARECIDA DA SILVA CARVALHO
Apelado:
JUÍZO DA COMARCA
Comarca:
BIRIGUI
Voto n.o 45.611
Expedição de alvará. Resíduo de benefício previdenciário.
Autora fora companheira do beneficiário falecido, tanto
que recebe pensão por morte. Alvará em condições de ser
expedido. Observância da Lei Beltrão. Desburocratização -
Lei n.o 6.858/80. Formalismo exacerbado não pode
prevalecer.
Valores
residuais
bastante
diminutos.
Desnecessidade de ser arrolado em inventário o crédito em
referência. Apelo provido.
1. Trata-se de apelação interposta tempestivamente, com
base na r. sentença de págs. 14/16, que extinguiu o processo, sem alcançar o
mérito, em pedido de expedição de alvará para levantamento de resíduo
abrangendo benefício previdenciário.
Alega a apelante que a sentença merece reforma, pois os
valores podem ser levantados pelos dependentes habilitados junto à Previdência
Social, reportando-se à Lei n.o 6.858/80. Prosseguindo expôs que havendo
dependentes habilitados a receber pensão por morte, o próprio INSS faz o
levantamento dos valores residuais que são pagos junto às primeiras parcelas
desse auxílio. Continuando declarou que a norma disciplina mecanismo de
proteção social, ressaltando que era companheira e dependente do segurado,
sendo reconhecida a união estável. Em sequência fez referência à Instrução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008665-87.2019.8.26.0077 -Voto no
3
Normativa do INSS, que exige autorização judicial para tanto. No mais destacou
que somente saldos bancários superiores a 500 ORTNS é que estariam sujeitos a
inventário, com citação de outras decisões judiciais. Por último, requereu o
provimento do apelo.
É o relatório.
2. A r. sentença apelada merece ser modificada.
No caso em exame, a autora comprovou que era
companheira do falecido Adair, conforme demonstra a decisão judicial de págs.
09/10, a qual formara coisa julgada, de acordo com certidão de pág. 11.
Desta forma, como dependente perante a Previdência Social,
tanto que recebe pensão por morte, está apta a receber os valores pendentes
envolvendo resíduo deixado em vida pelo falecido, ressaltando que a existência
de inventário abrange bens outros que o falecido era herdeiro necessário.
Ademais, a pretensão envolvendo o alvará em referência
abrange valores diminutos junto à Previdência Social, e existe legislação
específica para tanto - Lei Beltrão - abrangendo a desburocratização.
Assim, o formalismo exacerbado não pode prevalecer,
mesmo porque, ao que consta, no arrolamento de bens do inventário, não foi
incluída tal verba, que tem caráter específico e fica à disposição do dependente do
falecido, e não de seus herdeiros em sentido amplo.
Por último, a expedição de alvará pretendida está em
condições de sobressair, providenciando-se o necessário para tanto.
3. Com base em tais fundamentos, dá-se provimento ao
apelo.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
ALC295